Tribunal: TJDFT
Processo: 0033120-23.2014.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0033120-23.2014.8.07.0018 RECORRENTES: ASSOCIAÇÃO CIDADÃO DO MUNDO - CENTRO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, ASSOCIAÇÃO CIDADÃ DO MUNDO - CENTRO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste a respeito da petição de ID no 65323149, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para análise do pedido de certificação do trânsito em julgado parcial. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024